Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712350-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Embargados: Diego Galvão Chaves Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo Distrito Federal (Id. 59130464). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, e o embargado Diego Galvão Chaves, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator